Tribunal: TJES
Processo: 5003685-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003685-33.2020.8.08.0000

RELATOR DESIG. : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

ADVOGADO : IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - OAB MG168290-A

REQUERIDO : SUDESTE EXPORTADORA E IMPORTADORA DE CAFE E CEREAIS LTDA

ADVOGADO : HELDER DE SOUZA CAMPOS - OAB MG105926

MAGISTRADO : AKEL DE ANDRADE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO LIMITADA. DUPLICATA MERCANTIL. CAUSA HÁBIL À EMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRACAUTELA. CAUÇÃO. ARBITRAMENTO A CRITÉRIO DO MAGISTRADO. DEPÓSITO JUDICIAL.

1. A controvérsia tratada nos autos depende, inexoravelmente, de ampla dilação probatória, sobretudo para que seja dirimida, com profundidade, a questão afeta à (in) existência de causa hábil à emissão das duplicatas mercantis levadas a protesto. Nessa linha, considerando a limitação de cognição e, principalmente, de instrução probatória em sede de Agravo de Instrumento, a manutenção da determinação de sustação dos protestos se mostra, a princípio, cautelosa, em especial para evitar prejuízos maiores à Autora.

2. A medida de sustação de protesto exige a prestação de caução, a ser arbitrada pelo magistrado. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator Designado

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003685-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
AGRAVADO: SUDESTE EXPORTADORA E IMPORTADORA DE CAFE E CEREAIS LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Access – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna (Id 846872, p. 52/55) que, em “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Sudeste Comissária e Assessoria Comercial Ltda.
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que o Cartório de Iúna/ES suspenda os protestos das duplicatas 3.043/002, 3.043/003, 3.044/001, 3.044/002 e 3.044/003, bem como que as requeridas retirem a restrição no cadastro de proteção ao crédito por tais protestos, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais (Id 846843), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
celebrou Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças nº 250556 com a empresa Indústria e Comércio de Alimentos Serrano Ltda., tendo sido emitido o Termo de Cessão 4098;
(ii)
com isso, passou a ser titular, de forma definitiva, dos direitos creditórios consubstanciados nas duplicatas mercantis negociadas e o único e legítimo destinatário dos respectivos pagamentos;
(iii)
não foi em nenhum momento informado da suposta devolução de mercadoria, tendo sido o comprovante de entrega de mercadoria, inclusive, assinado pela ora agravada;
(iv)
a empresa agravada praticou ato incompatível com o que narra nos autos ao efetuar o pagamento da duplicata 3.043/001 em julho de 2019;
(v)
após ser notificada em 11/09/2019, solicitou postergação do prazo para pagamento, o que descortina ter conhecimento da relação jurídica;
(vi)
a agravada agiu ardilosamente, pois no desespero de tentar produzir provas a seu favor e, ao que parece, até mesmo em conluio com a empresa Serrano, foi capaz de emitir declarações unilaterais sobre suposta devolução de mercadoria, com reconhecimento de firma datado de 21/07/2020;
(vii)
se de fato tivesse ocorrido a devolução da mercadoria, como tenta convencer ardilosamente em sua petição inicial, deveria a agravada ter realizado a emissão de nota fiscal de devolução;
(viii)
o pedido de tutela de urgência foi pautado em provas produzidas unilateralmente e que não espelham a verdade dos fatos, já que, ao protestar os títulos, agiu em conformidade à lei e no exercício regular do seu direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil;
(ix)
houve o aceite por presunção, pois as mercadorias foram devidamente entregues para o comprador, conforme se pode ver dos comprovantes de recebimento de mercadoria devidamente assinados pela agravada;
(x)
o protesto realizado em nome da agravada poderá evitar que outros sejam também vítimas da sua inadimplência, em consequência de eventuais operações realizadas na presunção, por parte daquelas, de que se tratava de pessoa idônea;
(xi)
resta evidente que, não só houve relação jurídica com as empresas requeridas desse processo com a empresa Serrano, como também, restou comprovada que a empresa Serrano utilizou do Poder Judiciário como instrumento de postergação de pagamento de suas dívidas;
(xii)
é nítido o conluio fraudulento entre os sacados e cedente (ora agravada) que, em conjunto, tentam postergar o cumprimento das obrigações contraídas perante credores de boa-fé, utilizando o Poder Judiciário como mero instrumento;
(xiii)
o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que nos casos de protestos já efetivados (como acontece nesse caso), os seus efeitos poderão ser suspensos, em sede liminar, quando presentes os requisitos da tutela de urgência e mediante a apresentação de contracautela, isto é, o oferecimento de caução, até o julgamento definitivo da ação principal; e
(xiv)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de determinar que a agravada preste caução idônea, sob pena de ficar sem efeito a tutela de urgência deferida, além de ser suspensa a eficácia da decisão para que sejam mantidos os protestos regularmente realizados, até o julgamento final deste recurso.

Em que pese a relevância dos argumentos expostos pela agravante que, a princípio, põem sob suspeita a veracidade da narrativa contida na petição inicial da lide originária, cuidam-se de teses que ainda não foram submetidas ao crivo do MM. Juiz, já que, presumidamente, integrarão a peça de defesa.

Por isso, faço a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância recursal ao limite também imposto ao MM. Juiz, qual seja, a verificação da existência, em primeira instância, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem a este recurso.

É necessária a ressalva por observar que a agravante submete ao crivo desta Instância
ad quem
toda a matéria de defesa da lide originária, sobre a qual ainda não se pronunciou o juiz, de modo que eventual provimento do
agravo de instrumento
poderá resultar, em última análise, na própria improcedência do pedido na demanda originária, antes mesmo de a relação processual ser angularizada.

Sabe-se que, em nosso sistema processual, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Do que observo da decisão recorrida (Id 846872, p. 52/55), limitou-se o juiz a examinar a presença (ou não) da probabilidade do direito, considerando presente tal requisito ao identificar a devolução das mercadorias pela autora (ora agravada) de todos os produtos referentes às notas fiscais 3.041, 3.043 e 3.044, “
por estarem fora do padrão
”, de acordo com os documentos constantes às fls. 36, 38, 39, 41, 42, 44 daqueles autos.

De igual forma, vislumbrou o juiz estar a autora (ora agravada) sujeita a sofrer dano de difícil reparação, diante dos efeitos deletérios ocasionados pela inscrição em cadastros de devedores e consequentes restrições de crédito.

A exaustiva inicial recursal relata eventos que envolveriam a intrincada relação jurídica entre as partes – cuja existência nem sequer é incontroversa – tais como a suposta incompatibilidade entre o ato de pagamento da duplicata 3.043/001 e os fatos narrados na petição inicial, além de noticiar a suposta ocorrência de conluio entre a agravada e terceira estranha à lide (Indústria e Comércio de Alimentos Serrano Ltda.), o que, repito, deve ser objeto de oportuna análise em primeiro grau de jurisdição, de modo que, para fins de aferição da probabilidade (ou não) do direito alegado pelo autor, é suficiente a constatação, num primeiro momento, de que teriam sido as mercadorias teriam sido devolvidas, o que torna de somenos relevância o fato de a agravante ter ou não sido informada da devolução dos produtos.

Acerca da necessidade de ser prestada caução, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.236/SP1 (recurso repetitivo) – definindo que a sustação de protesto de título exige prévio oferecimento de contracautela e deixando expresso que a exigência ficará condicionada ao prudente arbítrio do juiz – tratou da questão no âmbito da ação cautelar de sustação de protesto, tendo o eminente Relator Min. Luis Felipe Salomão, à época, esclarecido que a questão ficaria superada a partir da vigência do CPC/2015, nos seguintes termos:

“(...) De todo modo, é bem de ver que, com a vigência do novo CPC, a questão ficará superada, pois, a par de desaparecer das suas disposições o processo autônomo cautelar, destinou um Livro à ‘tutela provisória’, fundamentada em urgência ou evidência, conferindo nítida aproximação entre as tutelas acautelatória e antecipatória, prevendo a concessão da ‘tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada’, ‘em caráter antecedente ou incidental’, mediante cognição sumária, com base - no caso da tutela de urgência - em um juízo de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294, parágrafo único, c/c o art. 300 do novo CPC), motivando seu convencimento de modo claro e preciso (art. 298 do novo Códex) (...)”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.340.236/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)

Por fim, como ressaltei ao indeferir a pretendida atribuição de eficácia suspensiva ao presente recurso, o deferimento da tutela provisória não constitui medida irreversível, de modo que, se o protesto tem por escopo resguardar o direito ao crédito, na eventualidade da improcedência da pretensão autoral, a agravada poderá perseguir o seu crédito legitimamente.

Do exposto,
nego provimento ao
agravo de instrumento
.

É como voto
.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003685-33.2020.8.08.0000

RELATORA : DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

ADVOGADO : IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - OAB MG168290-A

REQUERIDO : SUDESTE EXPORTADORA E IMPORTADORA DE CAFE E CEREAIS LTDA

ADVOGADO : HELDER DE SOUZA CAMPOS - OAB MG105926

MAGISTRADO : AKEL DE ANDRADE LIMA

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o elucidativo voto proferido pela eminente Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Relembro que se trata da continuação de julgamento de Agravo de Instrumento interposto pela ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL em face da r. decisão interlocutória de origem que deferiu a medida liminar de sustação de protesto de duplicatas descritas na inicial e de retirada dos cadastros restritivos de crédito.

Em sessão pretérita, a Eminente Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira votou pelo desprovimento do recurso, considerando que a empresa Agravada teria demonstrado,
a priori,
os requisitos necessários à concessão da medida de cunho antecipatório. Além disso, a preclara Relatora refutou a pretendida prestação de caução.

De todo modo, ouso divergir, em parte, da conclusão. Explico.

As partes dissentem acerca da (in) existência de relação jurídica negocial advinda das duplicatas mercantis objetos de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças firmado entre a Agravante e a empresa Indústria e Comércio de Alimentos Serrano Ltda, protestadas por falta de pagamento.

São elas: (i) 003043/002, no valor de R$ 76.928,50 (setenta e seis mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos); (ii) 003043/003, de mesmo valor; (iii) 003044/001, no valor de R$ 78.028,50 (setenta e oito mil e vinte e oito reais e cinquenta centavos); (iv) 003044/002, de mesmo valor; (v) 003044/003, de mesmo valor.

Enquanto a Agravada afirma que as mercadorias descritas nas Notas Fiscais que compõem as duplicatas foram integralmente devolvidas, não compondo acervo de produto comercializável pela mesma, a Recorrente sustenta a regularidade dos apontamentos com base em relação fundada nos referidos (e regulares) títulos de crédito.

Os documentos apresentados pela Autora, em especial, as declarações e Notas Fiscais às fls. 36/44 (ID 846872) indicam, a princípio, que as mercadorias relativas às duplicatas teriam sido devolvidas pela mesma. Por outro lado, a Agravante juntou aos autos comprovantes de entrega das mercadorias (ID 846860), além de contato por meio eletrônico realizado aparentemente com a Demandante (ID 846856), em contraponto às assertivas iniciais, documentos estes que ainda não foram apreciados pelo juízo de origem.

De todo modo, é possível aferir que, de fato, a controvérsia tratada nos autos depende, inexoravelmente, de ampla
dilação probatória
, sobretudo para que seja dirimida, com profundidade, a questão afeta à (in) existência de causa hábil à emissão das duplicatas mercantis levadas a protesto.

Nessa linha, considerando a limitação de cognição e, principalmente, de instrução probatória em sede de Agravo de Instrumento, a manutenção da determinação de sustação dos protestos se mostra, a princípio, cautelosa, em especial para evitar prejuízos maiores à Autora.

Todavia, penso que a prestação de caução asseguraria, por outro lado, o direito advindo de eventual revogação da medida ou mesmo no âmbito do julgamento exauriente da lide, garantindo a reversibilidade da decisão e os interesses do credor.

Sobre o tema, destaco a orientação vinculante do STJ, segundo o qual a medida de sustação de protesto exige a prestação de caução, a ser arbitrada pelo magistrado. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CAUÇÃO IDÔNEA. DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a jurisprudência do STJ, "a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado" (REsp n. 1.340.236/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.

7/STJ).

3. No caso, a modificação das conclusões do acórdão recorrido - a fim de se afastar o entendimento de que a caução prestada é suficiente -, demandaria revolvimento de matéria de fato, vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1605268/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1
. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)

Logo, penso que a contracautela é
necessária
.

Desse modo, deve ser mantida a sustação do protesto das duplicatas, entretanto condicionada à prestação de caução em dinheiro, em montante equivalente ao valor dos títulos de crédito, como forma de preservar os direitos da credora.

Em face do exposto, peço
venia
para divergir em parte da e. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para
dar provimento parcial
ao Agravo de Instrumento, condicionando a sustação de protesto ao depósito judicial da quantia equivalente em dinheiro.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003685-33.2020.8.08.0000

RELATOR DESIG. : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE : ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

ADVOGADO : IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - OAB MG168290-A

REQUERIDO : SUDESTE EXPORTADORA E IMPORTADORA DE CAFE E CEREAIS LTDA

ADVOGADO : HELDER DE SOUZA CAMPOS - OAB MG105926

MAGISTRADO : AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO LIMITADA. DUPLICATA MERCANTIL. CAUSA HÁBIL À EMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRACAUTELA. CAUÇÃO. ARBITRAMENTO A CRITÉRIO DO MAGISTRADO. DEPÓSITO JUDICIAL.

1. A controvérsia tratada nos autos depende, inexoravelmente, de ampla dilação probatória, sobretudo para que seja dirimida, com profundidade, a questão afeta à (in) existência de causa hábil à emissão das duplicatas mercantis levadas a protesto. Nessa linha, considerando a limitação de cognição e, principalmente, de instrução probatória em sede de Agravo de Instrumento, a manutenção da determinação de sustação dos protestos se mostra, a princípio, cautelosa, em especial para evitar prejuízos maiores à Autora.

2. A medida de sustação de protesto exige a prestação de caução, a ser arbitrada pelo magistrado. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator designado.